Tribunal: TJMT
Processo: 1000429-11.2017.8.11.0021
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000429-11.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA - CPF: 020.717.691-47 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), FIDELIS AIRTON RAFFAELLI - CPF: 032.596.531-55 (APELANTE), RENATO WENTZ MANHAES - CPF: 022.867.551-08 (ADVOGADO), JANIO RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 059.956.154-83 (APELANTE), JANIO RODRIGUES DE FRANCA - CPF: 059.956.154-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000429-11.2017.8.11.0021

APELANTE:
FIDELIS AIRTON RAFFAELLI

APELADO:
ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO –
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE

–
NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MATERIAL – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PARA QUANTIFICAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA
–

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. S
e a autora trafegava por via preferencial quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante e a única prova trazida por este
,
para demonstrar que a requerente se encontrava em velocidade incompatível com a via
, consiste
em depoimento da sua esposa (informante), o qual, não se encontra em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não há como acolher a tese de que houve culpa concorrente no acidente.

2. D
iante da ausência de qualquer irregularidade nos orçamentos apresentados pela autora, emitidos por oficinas especializadas e que representam o real custo para conserto do veículo, constituindo prova idônea da quantificação do prejuízo material, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação em indenização por danos materiais.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

FIDELIS AIRTON RAFFAELLI

n
a

Ação de Reparação d
e Danos Materiais c/c Danos

Morais

ajuizada

por

ANA CAROLINA PATRICIA DA SILVA

em face do apelante e de
JÂNIO RODRIGUES DE FRANÇA
,
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para
condenar
os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$14.110,13 (quatorze mil, cento e dez reais e treze centavos),

acrescido de correção monetária a contar do efetivo prejuízo e juros de

mora a contar da data do evento danoso.
, bem como
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre

o valor
atualizado
da condenação.

Sustenta o apelante que houve culpa concorrente da autora,
tendo em vista que trafegava com excesso de velocidade no momento da colisão
, conforme demonstra o depoimento da informante
Daiany
Cristini
Martins
Menegatt
.

Alega que a condenação ao pagamento de
R$

14.110,13
baseou-se exclusivamente nos orçamentos apresentados pela autora, ignorando aqueles apresentados pelo requerido
.

Afirma que o orçamento apresentado nos autos demonstra que os reparos necessários
do veículo da apelada custariam R$ 3.440,00.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
281538915
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial que a autora, ora apelada,

e
m 01 de agosto de 2016, por volta das 13:00 horas,
enquanto
trafegava pela Rua 07, no setor central, em seu veículo marca Volkswagen, modelo GOL SPECIAL MB 2015, ano 2015, Placa QBL-7204,
foi abalroada
pelo veículo Toyota
HILUX SW4 SRV
, conduzido pelo primeiro requerido (
FIDELIS AIRTON RAFFAELLI
) e
de propriedade d
o segundo demandado

(
JÂNIO RODRIGUES DE FRANÇA
)
.

Segundo a demandante, o primeiro requerido
trafegava
pela
Rua
18
e não respeitou
a sinalização de
pare
,
colidindo com o veículo da autora e
causando danos graves ao seu automóvel.

Consta que a autora foi
socorrida
e levada
ao hospital
, onde foi constatado
que sofreu
a fratura transversa de 01 (uma) costela e fratura incompleta de outras 02 (duas
)
.

Sob a alegação de que se encontrava grávida e possuía mais dois filhos, sendo um com necessidades especiais, bem como que os requeridos não arcaram com as despesas médicas e de conserto do veículo, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

No tocante à alegação de que houve culpa concorrente da apelada,
não prospera
a
pretensão recursal
.

Resta incontroverso dos autos que a autora conduzia seu veículo por via preferencial quando
foi
abalroada pelo
veículo conduzido pelo apelante,
tendo em vista que o próprio apelante não questiona tal fato, limitando-se a alegar que a recorrida trafegava com excesso de velocidade no momento da colisão.

I
nsta salientar
que a única prova trazida pelo apelante para demonstrar
que
autora
se encontrava em velocidade incompatível com a via
consiste

n
o
depoimento
da
informante
, Sra.
Daiany
Cristini
Martins
Menegatt
,
presente na ocasião do acidente
.

Segundo a
depoente
, o
apelante
teria adentrado um pouco a pista por onde a autora trafegava
,

a fim de
verificar se
havia condição de passagem
, uma vez que a visão
da via
estaria comprometida pelos
automóveis
que
encontravam-se estacionados
na esquina onde ocorreu a colisão.

Salienta que o veículo
conduzido pelo
requerido

estava
parado no momento do acidente e que
não chegou a se chocar com
o automóvel da autora
,
apenas
raspou
, pois esta
trafegava muito rápido
.

Neste particular, convém registrar que
a
informante
possui relação com o apelante, sendo sua esposa e sócia
junto com ele
na empresa Raffaelli Transportes, conforme
se verifica do ID
281538919
, o que enfraquece o valor probatório de seu depoimento, nos termos do art. 447, § 3o, II, do CPC
/15
.

Ademais
, além de inexistir imparcialidade no depoimento da informante,
as fotografias
do
veículo
da autora juntadas aos autos
demonstram que
houve efetivo abalroamento
do seu carro,
com o comprometimento das duas portas, e não simples raspão conforme narrado pela depoente (ID
281538559
).

Desta feita,
se a autora trafegava por via preferencial quando foi atingida pelo veículo conduzido pelo apelante e a única prova trazida por este para demonstrar que a requerente se encontrava em velocidade incompatível com a via consistem em depoimento da sua esposa (informante), o qual, não se encontra em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não há como acolher a tese de que houve culpa concorrente no acidente.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a este ponto.

De igual forma, razão não assiste ao apelante quanto
à
alegação de que
para a condenação foi considerado
apenas
os orçamentos unilaterais apresentados pela
demandante,
não tendo sido

analisado o orçamento apresentado pelo apelante, no valor de
R$ 3.440,00.

Primeiro
,
porque não precisa possuir conhecimento técnico para concluir que o conserto do veículo da autora, conforme se verifica acima, além da lataria, teve as duas portas destruídas, custa bem mais
do
que os R$ 3.440,00 indicado
s
pelo apelante.

Segundo
,
porque a autora teve a diligência de
juntar três orçamentos
completos,
com a inclusão de
peças novas e serviços de mão de obra,
emitidos por oficinas especializadas e idôneas, refletindo o real custo dos reparos necessários
, conforme se observa dos
IDs

281538562
,
281538563
e
281538564
.

Por outro lado,
o documento apresentado pelo apelante (ID 281538594) refere-se apenas a um orçamento parcial de peças usadas, sem incluir os serviços de mão de obra especializada em funilaria e pintura que seriam necessários p
ara o reparo completo do veículo.

Tal fato é confirmado pela testemunha Cleiton (mecânico), o qual narrou que as peças compradas pelo apelante eram usadas, mas que estavam em boas condições.

Neste contexto, convém destacar que o veículo da autora (modelo/ano 2015/2015 – ID
281538571
) era novo, com pouco tempo de uso quando ocorreu o acidente (agosto/2016), não
se afigurando razoável que houvesse substituição por peças usadas conforme requer o apelante.

Desta feita, diante da ausência de qualquer irregularidade nos orçamentos apresentados pela autora,
emitidos por oficinas especializadas
e que representam o real custo para conserto do veículo, constituindo prova idônea da quantificação do prejuízo material, impõe-se a manutenção da sentença quanto à condenação em indenização por danos materiais.

Na hipótese, competia
ao requerido
desconstituir tal prova
, o que, entretanto, não ocorreu
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MATERIAIS - COMPROVADOS - ORÇAMENTO ÚNICO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO. 1. A fundamentação é condição indispensável para
legitimação da decisão judicial no contexto do Estado Democrático de Direito, pois exige que o magistrado considere as normas integrantes do ordenamento jurídico e, necessariamente, enfrente os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, concretizando o contraditório. 2. Atende o dever de fundamentação a decisão que enfrenta os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, se faz necessária a demonstração cabal da sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede condenações baseadas em simples expectativas de prejuízo patrimonial. 4. O orçamento feito por oficina especializada é prova idônea para comprovação dos danos materiais sofridos, cabendo à parte contrária desconstitui-la. 5. Na ação regressiva da seguradora, a correção monetária e os juros de mora fluem desde a data do desembolso pela seguradora
.” (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.22.027342
-9/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da
Costa ,
15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 20/07/2022)

Portanto, não comprovando
o
apelante que o prejuízo material sofrido não foi aquele p
ela autora
apresentado, há de ser mantida a sentença
também
quanto a este ponto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso

e majoro os honorários recursais
para 15% do valor
da
condenação
, nos termos do artigo
85, § 11
, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025